Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732070-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS SA em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE LOGÍSTICA DE SAÚDE, autoridade responsável por subsecretaria vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Impetrado o presente writ, esta relatoria proferiu despacho de emenda dirigida à impetrante, por meio do qual foi a ela determinada a oferta de esclarecimentos acerca do ato coator propriamente dito e da autoridade coatora, com vistas a justificativas sobre a impetração do remédio constitucional perante as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 49787062). Em resposta, a impetrante ofertou a respectiva emenda à Inicial, indicando, com maior precisão, o ato coator impugnado; e pugnando pelo processamento do feito no supracitado órgão colegiado (ID Num. 50181003). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se da documentação acostada aos autos que o ato administrativo apontado como coator não foi produzido por Secretário de Governo, mas sim por agente público hierarquicamente inferior à antes mencionada autoridade executiva (ID Num. 50181003). Dessa forma, embora a impetrante tenha direcionado a presente demanda às Câmaras Cíveis, tem-se, de plano, que tais órgãos colegiados não possuem competência para apreciação do writ, o qual deve ser processado no âmbito das varas de fazenda pública (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Ademais, apenas para fins de esclarecimentos, cumpre salientar que o caso em tela não comporta a aplicação da chamada Teoria da Encampação, esta consagrada pela edição da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 628, STJ: "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal." De acordo com o referido entendimento sumulado, ainda que haja indicação equivocada da autoridade coatora na impetração de mandado de segurança, se verificadas determinadas condições, entre elas a ausência de modificação de competência, a ilegitimidade passiva da referida autoridade erroneamente indicada pode ser suprimida, em respeito aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual. Contudo, como destacado, para que isso ocorra, a indicação errônea da autoridade coatora não pode dar ensejo à modificação de competência normativamente estabelecida – seja na Constituição Federal, em Constituição Estadual ou na lei Orgânica do Distrito Federal –, sob pena de violação do Princípio constitucional do Juiz Natural (art. 5o, incisos XXXVII e LIII, Constituição Federal). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. EDIÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. ATO EMANADO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DISTRITAL. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. (...). 3. O ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Fazenda, foi praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, autoridade competente diversa daquela indicada pela impetrante. 4. Na ação mandamental a autoridade a ser apontada como coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática, nos moldes do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. 5. Constitui-se como condição essencial, em sede de mandado de segurança, a demonstração da correlação do ato lesivo a direito líquido e certo e a respectiva autoridade responsável pelo desregramento. 6. Para se aplicar a Teoria da Encampação a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança não pode resultar em modificação da competência legalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 7. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal (art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 8. A ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado para figurar como autoridade coatora impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade hábil a ensejar a distribuição do feito, originariamente, a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, suprimindo, assim, o juízo de primeiro grau, tendo em vista o ato ter sido emanado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, autoridade desprovida de foro privilegiado. 10. Segurança denegada. (Acórdão 1165469, 07226353520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no PJe: 17/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. I. É partir do status funcional da autoridade coatora que se define a competência para o julgamento do mandado de segurança. II. A competência originária do TJDFT é restrita aos mandados de segurança impetrados contra atos das autoridades elencadas, numerus clausus, no artigo 8o, inciso I, alínea "c", da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. III. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. IV. O Secretário de Saúde, conquanto tenha competência para disciplinar as internações no complexo hospitalar do Distrito Federal, não é o agente público que, por ação ou omissão concreta, recusa a disponibilização de leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). V. De acordo com a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Secretário de Saúde apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos encarregados de deliberar sobre os pleitos de internação. Logo, não pode ser considerado autoridade coatora. VI. O erro quanto à indicação da autoridade coatora reflete diretamente na competência para o julgamento do mandamus e, em situações dessa natureza, não pode ser corrigido por meio da denominada teoria da encampação. VII. A teoria da encampação autoriza apenas a regularização de um dos elementos subjetivos da complexa relação processual do mandado de segurança (autoridade coatora), porém não pode ser aplicada quando importar na alteração da competência. VIII. Sob a perspectiva da delegação autorizada pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei 200/1967 e 12 da Lei 9.784/1999, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que apenas delegou a decisão sobre pedidos de internação em UTI, não pode ser enquadrado como autoridade coatora. IX. Ordem denegada. (Acórdão 963116, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 1/9/2016. Pág.: 120/122) (Grifos nossos). No caso em exame, embora esteja caracterizado o vínculo hierárquico entre o Secretário de Estado de Saúde distrital (Secretário de Governo) e a autoridade coatora (Subsecretário de Logística), tem-se que, diante da flagrante ilegitimidade do Secretário de Governo, o presente mandamus não pode prosseguir perante as Câmaras Cíveis desta Corte Jurisdicional (art. 21, inciso II, RITJDFT). Note-se que, sendo o Secretário de Governo parte ilegítima para compor a presente demanda, a ausência deste no feito implica na necessidade de modificação de competência, dado que a apreciação do writ passa à esfera das Varas de Fazenda Pública (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008), como já salientado. Diante do exposto, torna-se imperiosa a remessa dos autos a uma das varas fazendárias para a efetiva e regular apreciação do feito mandamental, como já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ SUBSTITUTO DE 2a INSTÂNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. I - Inexiste conflito entre o Tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do juízo de maior hierarquia. II - Conflito não admitido. (Acórdão 966261, 20160020309346CCP, Relator: JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 30/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: 36/37) (Grifos nossos). Posto isso, remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal via distribuição. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 17 de agosto de 2023 18:29:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora